Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e efetivação de saques na qual exige-se o pagamento da margem consignável debitada mensalmente na folha de pagamento e o saldo remanescente da prestação.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença (violação ao dever de informação ao consumidor) e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.
3. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, tendo o autor, ora recorrido, recebido valores e solicitado a emissão do cartão de crédito, o qual fez uso em saque, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
4. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.
5. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos juros cobrados que estavam dentro da média do mercado para as operações de financiamento na data das operações de mútuo realizadas, e o autor detinha pleno conhecimento da evolução da dívida e dos descontos efetuados em sua folha de rendimentos decorrentes do cartão de crédito (ID 4323619 e ID 4323620).
6. Há incidência de juros na parcela do cartão consignado, a qual pode ser descontada em folha de pagamento cuja previsão legal se encontra autorizada na Lei Federal n. 13.172/2015, agindo a instituição financeira em exercício regular de direito.
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.